Tribunal: TRF3
Processo: 5022255-02.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
465/575)

5022255-02.2024.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022255-02.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ONLINE TRANSPORTES DE CARGAS INTERMODAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BITTENCOURT LEON DENIS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP314073-A

INTERESSADO: MARTINSONLINE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. APRECIAÇÃO NO PRÓPRIO PROCESSO EXECUTIVO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que determinou a distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação autônoma para análise de pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e inclusão de empresa apontada como sucessora no polo passivo da execução. A agravante sustenta a possibilidade de apreciação do pedido no próprio processo executivo e requer a indisponibilidade de ativos financeiros da empresa indicada como sucessora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de sucessão empresarial para fins de redirecionamento da execução fiscal exige a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) verificar a possibilidade de decretação imediata de indisponibilidade de ativos financeiros da empresa apontada como sucessora antes da análise judicial do pedido de redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal fundado em responsabilidade tributária prevista no CTN pode ser analisado no próprio processo executivo, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando a responsabilidade decorre diretamente da lei.

O IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000/SP do TRF3 fixou tese no sentido de que o incidente de desconsideração é dispensável nas hipóteses de redirecionamento baseadas nos arts. 132, 133, I e II, e 134 do CTN, sendo exigido apenas em hipóteses relacionadas ao art. 135 do CTN ou situações de confusão patrimonial, abuso de direito, dissolução irregular ou grupo econômico.

A decisão proferida no Recurso Especial no 1985935 restabeleceu a suspensão dos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça Federal da 3a Região, sem prejuízo da tramitação das execuções fiscais e do exercício do contraditório nos próprios autos por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de responsabilidade tributária no curso da execução fiscal sem alteração da Certidão de Dívida Ativa, desde que o crédito tributário permaneça inalterado, não incidindo a vedação da Súmula 392 do STJ.

A caracterização da sucessão empresarial exige análise de elementos fáticos, tais como continuidade da atividade econômica, identidade de clientela e transferência de ativos, os quais podem ser examinados no próprio processo executivo com garantia do contraditório.

A indisponibilidade de ativos financeiros constitui medida de urgência condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no momento processual diante da ausência de análise prévia da alegada sucessão empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a exigência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinar a apreciação do pedido de redirecionamento da execução fiscal por sucessão empresarial nos próprios autos, mantendo-se, por ora, o indeferimento da indisponibilidade de ativos financeiros da empresa indicada como sucessora.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de sucessão empresarial para fins de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado em responsabilidade tributária prevista no CTN, pode ser apreciado no próprio processo executivo, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A inclusão de terceiro no polo passivo da execução fiscal exige prévia análise judicial e garantia do contraditório, sem necessidade de alteração da Certidão de Dívida Ativa quando a responsabilidade decorre diretamente da lei.

A indisponibilidade de ativos financeiros da empresa apontada como sucessora depende da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo cabível antes da análise judicial da alegada sucessão empresarial.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 132, 133, 134 e 135; CPC, arts. 133 e seguintes e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.209 (Recursos Especiais nos 2.039.132, 2.013.920, 2.035.296, 1.971.965 e 1.843.631); TRF3, IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000/SP; STJ, Súmula 392; STJ, REsp no 1.985.935, decisão do Min. Francisco Falcão, j. 06.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022255-02.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BITTENCOURT LEON DENIS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP314073-A

AGRAVADO: ONLINE TRANSPORTES DE CARGAS INTERMODAIS LTDA

INTERESSADO: MARTINSONLINE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 5007489-57.2019.4.03.6130, que determinou que a parte exequente promova a distribuição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, em ação autônoma, para a apreciação do pedido de reconhecimento de sucessão empresarial de fato.

Sustenta, em síntese, a possibilidade de discussão da matéria no bojo da própria execução fiscal e que a medida de indisponibilidade de bens da suposta sucessora, sem contraditório e decisão judicial transitada em julgado prévias, assegurariam a satisfação dos tributos executados.

Com contraminuta (id 338888731).

O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi indeferido (id 344600188).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundado em sucessão empresarial, com base no art. 133 do Código Tributário Nacional.

No que tange a instauração do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - IDPJ, previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal para o sócio ou terceiro, não incluído na CDA, cumpre tecer algumas considerações.

Na data de 28/08/2023, a E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 2.039.132, 2.013.920, 2.035.296, 1.971.965 e 1.843.631, na sistemática dos repetitivos, Tema 1.209, o qual discute acerca da compatibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o rito da execução fiscal, sendo submetida a julgamento a seguinte questão: "Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório", havendo determinação de suspensão da tramitação de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no STJ.

Neste E. Tribunal Regional, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0017610-97.2016.4.03.0000/SP (IRDR No 1 do TRF3) havia sido admitido pelo E. Órgão Especial para exame de idêntica questão controvertida e, na data de 10/02/2021, foi fixada a seguinte tese jurídica: "Não cabe instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal desde que fundada, exclusivamente, em responsabilidade tributária nas hipóteses dos artigos 132, 133, I e II e 134 do CTN, sendo o IDPJ indispensável para a comprovação de responsabilidade em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, art. 135, incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA, tudo sem prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos demais coobrigados" (TRF 3a Região, ORGÃO ESPECIAL, IncResDemR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 6 - 0017610-97.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Rel. P/ ACÓRDÃO DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/05/2021).

Contra o v. acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0017610-97.2016.4.03.0000/SP (IRDR 1/TRF3), foi interposto Recurso Especial no 1985935 e, na apreciação do agravo interno, com pedido de tutela provisória, interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que conheceu o agravo, para não conhecer o recurso especial anteriormente interposto, na data de 06/12/2023, o Ministro Francisco Falcão reconsiderou a decisão agravada, tornando-a sem efeito e esclareceu que "em razão do efeito suspensivo legal, ficam, por consequência lógica, restabelecidos os efeitos da decisão proferida pelo relator do IRDR no 0017610- 97.2016.4.03.0000, Desembargador Baptista Pereira, que determinou a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução."

Assim sendo, nada obstante o entendimento deste relator quanto à questão narrada, em observância à orientação da r. decisão superior proferida, nos termos do que foi decidido no IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000, foi determinada a suspensão dos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, e não das execuções fiscais.

Nesse sentido, não há necessidade ou obrigatoriedade de se instaurar o IDPJ para análise do redirecionamento aos administradores de executivo fiscal, ajuizado para cobrança de dívida tributária ou não da empresa executada.

No caso concreto.

A União Federal no curso da Execução Fiscal no 5007489-57.2019.4.03.6130 formulou pedido de reconhecimento de sucessão empresarial, com fundamento no art. 133 do CTN, a fim de que a empresa MARTINSONLINE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA. fosse incluída no polo passivo da execução, sob o argumento de que teria sucedido a empresa executada ONLINE TRANSPORTES DE CARGAS INTERMODAIS LTDA. Todavia, o juízo de primeiro grau entendeu que tal pretensão não poderia ser examinada nos próprios autos executivos, determinando que a exequente promovesse a distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação autônoma, sob o fundamento de que a execução fiscal constitui procedimento de natureza simplificada e que a análise de eventual sucessão empresarial poderia ocasionar tumulto processual e prejuízo ao contraditório.

Contudo, na linha dos precedentes citados, não procede o argumento de que a análise da sucessão empresarial necessariamente exigiria a instauração de incidente autônomo. A aplicação subsidiária do CPC ao processo de execução fiscal não pode conduzir à criação de obstáculos procedimentais incompatíveis com a disciplina específica da Lei no 6.830/1980 e com o regime de responsabilidade tributária previsto no CTN.

No entanto, a inclusão de terceiro no polo passivo da execução fiscal deve ser precedida da devida análise judicial, assegurada ao responsável tributário a possibilidade de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, seja por meio de exceção de pré-executividade, seja mediante a oposição de embargos à execução, nos termos da legislação aplicável.

A alegação apresentada pela agravada na contraminuta, no sentido de que a inclusão de terceiro implicaria alteração indevida da Certidão de Dívida Ativa, igualmente não merece prosperar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade tributária pode ser reconhecida no curso da execução fiscal sem que isso implique modificação do título executivo, desde que a responsabilidade decorra diretamente da lei e seja devidamente demonstrada nos autos.

A Súmula 392 do STJ, invocada pela agravada, veda a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após o ajuizamento da execução fiscal, quando isso implique modificação do lançamento. Contudo, tal entendimento não impede o reconhecimento judicial de responsabilidade tributária decorrente de sucessão ou de outras hipóteses legais previstas no CTN, desde que o crédito tributário permaneça o mesmo.

No que concerne à necessidade de ampla instrução probatória, é certo que a caracterização da sucessão empresarial exige análise cuidadosa das circunstâncias fáticas, tais como continuidade da atividade econômica, identidade de clientela, transferência de ativos, utilização do mesmo estabelecimento ou outros elementos indicativos de sucessão. Todavia, tal verificação pode ser realizada no próprio âmbito da execução fiscal, mediante apreciação dos elementos probatórios apresentados pela Fazenda Pública e eventual manifestação do terceiro interessado.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência para indisponibilidade de ativos financeiros da empresa apontada como sucessora, cumpre observar que tal medida exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora a Fazenda Nacional sustente a existência de periculum in mora relacionado à necessidade de garantir a efetividade da execução fiscal, verifica-se que, no presente momento processual, ainda não foi realizada análise aprofundada acerca da efetiva ocorrência de sucessão empresarial. A adoção de medida constritiva contra empresa que ainda não integra formalmente o polo passivo da execução deve ser adotada com cautela, a fim de evitar restrições patrimoniais indevidas.

Nesse contexto, revela-se adequado permitir que o pedido de redirecionamento seja apreciado no próprio processo executivo, com a prévia análise dos elementos indicativos de sucessão empresarial e oportunização do contraditório ao terceiro interessado, reservando-se eventual adoção de medidas constritivas para momento posterior, caso demonstrada a responsabilidade tributária.

Diante desse quadro, conclui-se que a decisão agravada deve ser reformada no ponto em que exigiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica como condição para análise do pedido de sucessão empresarial, porquanto tal exigência não encontra respaldo na legislação tributária nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Todavia, a concessão imediata da medida de indisponibilidade de ativos financeiros não se revela adequada neste momento processual, diante da ausência de prévia análise judicial da alegada sucessão.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que o pedido de redirecionamento da execução fiscal por sucessão empresarial, com fundamento no art. 133 do Código Tributário Nacional, seja apreciado no próprio processo executivo no 5007489-57.2019.4.03.6130, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ficando indeferido, por ora, o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da empresa MARTINSONLINE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA., sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo da execução após análise do pedido de sucessão empresarial.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. APRECIAÇÃO NO PRÓPRIO PROCESSO EXECUTIVO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que determinou a distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação autônoma para análise de pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e inclusão de empresa apontada como sucessora no polo passivo da execução. A agravante sustenta a possibilidade de apreciação do pedido no próprio processo executivo e requer a indisponibilidade de ativos financeiros da empresa indicada como sucessora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de sucessão empresarial para fins de redirecionamento da execução fiscal exige a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) verificar a possibilidade de decretação imediata de indisponibilidade de ativos financeiros da empresa apontada como sucessora antes da análise judicial do pedido de redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal fundado em responsabilidade tributária prevista no CTN pode ser analisado no próprio processo executivo, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando a responsabilidade decorre diretamente da lei.

O IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000/SP do TRF3 fixou tese no sentido de que o incidente de desconsideração é dispensável nas hipóteses de redirecionamento baseadas nos arts. 132, 133, I e II, e 134 do CTN, sendo exigido apenas em hipóteses relacionadas ao art. 135 do CTN ou situações de confusão patrimonial, abuso de direito, dissolução irregular ou grupo econômico.

A decisão proferida no Recurso Especial no 1985935 restabeleceu a suspensão dos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça Federal da 3a Região, sem prejuízo da tramitação das execuções fiscais e do exercício do contraditório nos próprios autos por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de responsabilidade tributária no curso da execução fiscal sem alteração da Certidão de Dívida Ativa, desde que o crédito tributário permaneça inalterado, não incidindo a vedação da Súmula 392 do STJ.

A caracterização da sucessão empresarial exige análise de elementos fáticos, tais como continuidade da atividade econômica, identidade de clientela e transferência de ativos, os quais podem ser examinados no próprio processo executivo com garantia do contraditório.

A indisponibilidade de ativos financeiros constitui medida de urgência condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no momento processual diante da ausência de análise prévia da alegada sucessão empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a exigência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinar a apreciação do pedido de redirecionamento da execução fiscal por sucessão empresarial nos próprios autos, mantendo-se, por ora, o indeferimento da indisponibilidade de ativos financeiros da empresa indicada como sucessora.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de sucessão empresarial para fins de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado em responsabilidade tributária prevista no CTN, pode ser apreciado no próprio processo executivo, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A inclusão de terceiro no polo passivo da execução fiscal exige prévia análise judicial e garantia do contraditório, sem necessidade de alteração da Certidão de Dívida Ativa quando a responsabilidade decorre diretamente da lei.

A indisponibilidade de ativos financeiros da empresa apontada como sucessora depende da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo cabível antes da análise judicial da alegada sucessão empresarial.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 132, 133, 134 e 135; CPC, arts. 133 e seguintes e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.209 (Recursos Especiais nos 2.039.132, 2.013.920, 2.035.296, 1.971.965 e 1.843.631); TRF3, IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000/SP; STJ, Súmula 392; STJ, REsp no 1.985.935, decisão do Min. Francisco Falcão, j. 06.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial provimento para reformar a decisão agravada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão